Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-87.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. RESCISÃO. RECONVENÇÃO. BENFEITORIAS. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. PRECLUSÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECONHECIMENTO.

1. Cuida-se de ação sob o procedimento comum em que o autor narrou na inicial ter firmado com os réus contrato de compra e venda de imóvel rural a ser pago em dez prestações, mas que a única parcela paga foi a primeira, razão pela qual pediu a rescisão contratual, aplicação de multa de 20% prevista para o caso de arrependimento, danos materiais e compensação por danos morais em que o juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido no que concerne à rescisão, à cláusula penal e à possibilidade de cumulação com indenização pelos danos materiais comprovados.

2. O pedido reconvencional de indenização por realização de benfeitorias foi eliminado na decisão de saneamento, sendo determinada propositura de ação autônoma tendo em vista as particularidades da demanda; tendo a questão precluído e inviável o exame da matéria em sede recursal.

3. A redução da cláusula penal é possível no caso de cumprimento parcial ou quando manifestamente excessiva, hipóteses que não se vislumbram no caso ora sob exame.

4. Havendo a parte sucumbindo em parcela mínima do pedido, mister se faz seja imputada com exclusividade dos ônus sucumbenciais e ao pagamento da integralidade dos honorários advocatícios.

5. Recurso desprovido.